Tribunal: TJBA
Processo: 8002115-39.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002115-39.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES, JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO. INOBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA ENTRE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.
PRECEDENTES DO
E. TJ-BA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001107-33.2018.8.05.0248, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e, como Apelado,
MANOEL JESUS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça